Tribunal: TJMT
Processo: 1015794-95.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015794-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIANA FERREIRA DA GAMA E SILVA - CPF: 365.805.568-54 (ADVOGADO), BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. - CNPJ: 07.700.557/0001-84 (AGRAVANTE), LUIS ANTONIO DA GAMA E SILVA NETO - CPF: 263.569.678-03 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL HARMONIA - CNPJ: 20.208.011/0001-79 (AGRAVADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), LAIS ANDRADE LOPES - CPF: 413.207.688-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DIREITO DO CONSUMIDOR – IRRELEVÂNCIA – ART. 373, §1º, DO CPC – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O CPC admite a possibilidade de o juiz promover a inversão do ônus da prova, não apenas nos casos previstos em lei, mas sempre que, diante das peculiaridades do caso concreto, verificar a impossibilidade ou a excessiva dificuldade em cumprir o encargo e a maior facilidade de obtenção da prova pela parte contrária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais n. 1000492-39.2018.8.11.0041, ajuizada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL HARMONIA, dentre outras providências, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Nas razões do recurso, em síntese, a recorrente aduz
“que a hipossuficiência do consumidor vai além do caráter econômico, pois se assim não fosse, bastaria transferir ao fornecedor as despesas decorrentes da produção da prova. Mais que econômica, a hipossuficiência do consumidor se consubstancia na dificuldade técnica de provar suas alegações, fato que não se verifica no presente caso, pois o Condomínio Agravado possui todos os instrumentos processuais para a produção de prova de seu alegado direito, o que afasta a hipossuficiência exigida pela lei”.

No mais, discorre que
“o Condomínio Agravado não pode ser considerado tecnicamente incapaz de produzir provas nos autos, pelo simples fato de que ele próprio acosta na inicial Laudos Técnicos produzidos por engenheiros contratados e que lhe prestam assessoria”.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para afastar a inversão do ônus da prova.

Não houve pedido de liminar (Id. 141240685).

Contraminuta, no Id. 144163669, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Como visto, pretende a parte recorrente reformar a decisão agravada, redistribuindo o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, posto que inaplicáveis as normas consumeristas ao caso em análise.

Pois bem.

No meu sentir a discussão afeta ao art. 6º, VIII do CDC (inversão do ônus da prova) resta esvaziada com o advento e implementação do novo CPC.

Isso porque esse ordenamento admite a possibilidade de o juiz promovê-la, não apenas nos casos previstos em lei, mas sempre que, diante das peculiaridades do caso concreto, verificar a impossibilidade ou a excessiva dificuldade em cumprir o encargo e a maior facilidade de obtenção da prova pela parte contrária (art. 373, §1º, do CPC).

Em casos excepcionais, resta possível a inversão do ônus da prova, a qual tem por finalidade evitar que o julgamento do feito seja prejudicado em razão da hipossuficiência do autor, em relação à parte ré.

Nessa linha, como já delineado, a inversão do ônus da prova pode ocorrer das seguintes hipóteses, a saber: na forma convencional, ou seja, quando decorre da livre manifestação de vontade das partes, nos casos de direito disponível; na forma legal, nos casos que o legislador dispensa a produção da prova quando o fato é notório, afirmados por uma parte e confessados por outra, admitidos no processo como incontroverso ou ainda quando milita presunção legal de existência ou de veracidade (art.374 NCPC); e, por fim, na forma judicial, a qual não se limita às hipóteses de relação de consumo prevista no art.6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, mas também é admitida quando o juiz verificar “a impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário”, segundo consta o art. 373, §1º do CPC/15.

Nesse sentido, ensina Luiz Guilherme Marinoni:

A ideia de que somente as relações de consumo reclamam a inversão do ônus da prova não tem sustentação. Considerada a natureza das relações de consumo, é certo que ao consumidor não pode ser imputado o ônus de provar certos fatos - como o defeito do produto ou do serviço e os danos, bem como a relação de causalidade entre eles - nas ações de ressarcimento que podem ser propostas contra fabricante, o produtor, o construtor, o importador de produtos e o fornecedor de serviços (arts. 12 e 14 do CDC), como se essas situações não tivessem especificidades próprias em relações a outros casos, que podem ser chamados de comuns. Porém, isso não quer dizer que não existam outras situações de direito substancial que exijam a possibilidade de inversão do ônus da prova ou mesmo requeiram uma atenuação do rigor na aplicação da sua regra, contentando-se com a verossimilhança
. (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 5 ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013)

Desta feita, mesmo em se tratando de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é automática, de tal forma que se trata de medida de caráter excepcional e somente se justifica quando os aspectos probatórios da lide não podem ser equacionados dentro das regras concernentes à espécie, ou seja, quando a parte não possui meios de produzir as provas a fim de afirmar o seu direito, em razão da sua hipossuficiência técnica frente à parte adversa.

Ora, no caso em tela, a parte autora, ora agravada, objetiva na demanda principal a discussão sobre problemas de edificação de seu imóvel entrega supostamente de forma irregular por uma contratura.

Todavia, isso não quer dizer que, a inversão do ônus da prova afaste a necessidade de o autor demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, ou seja, não é um “cheque em branco” em favor da parte agraciada, tampouco tem o condão de, pura e simplesmente, resultar na procedência do pedido, sendo claro e evidente também que, caso a prova se mostre impossível de ser produzida, não haverá presunção em desfavor da parte adversa.

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que, no caso concreto, bem deferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022